Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente a resistência à pretensão, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto o provimento vindicado se mostra útil e necessário ao pretendido ressarcimento.
2. O valor arbitrado em sentença para a reparação dos danos morais deve ser mantido, se não destoa em muito do entendimento jurisprudencial majoritário deste Tribunal de Justiça, mormente quando demonstrado que a parte ré retirou espontaneamente, em prazo razoável, o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, minorando, por consequência, os eventuais prejuízos que poderiam advir da falha de prestação de seus serviço.
4. Negou-se provimento ao recurso.